Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada manteve a penhora dos valores bloqueados na conta bancária do agravante, oriundos de salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível penhorar percentual de salário do agravante; e (II) estabelecer se a penhora compromete a subsistência do agravante e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
4. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor comprometerá sobremaneira a subsistência do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“A penhora de percentual de salário é possível, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.10.2023; e STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.10.2018.